Tribunal: TJSP
Processo: 1051236-70.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Apelação. Ação Renovatória de Contrato de Locação. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Pretensão ao recebimento do recurso no efeito suspensivo. Inadmissibilidade. Aplicação do artigo 58, V, da Lei 8.245/91 Renovação dos argumentos anteriores. Alegada decisão extra petita. Não acolhimento. Pedido inicial que deve ser interpretado com base na boa-fé processual. Despejo decretado em

Ementa:
Apelação. Ação Renovatória de Contrato de Locação. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Pretensão ao recebimento do recurso no efeito suspensivo. Inadmissibilidade. Aplicação do artigo 58, V, da Lei 8.245/91 Renovação dos argumentos anteriores. Alegada decisão extra petita. Não acolhimento. Pedido inicial que deve ser interpretado com base na boa-fé processual. Despejo decretado em respeito ao prazo mínimo, previsto no art. 63, § 2o Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991. Apelante que pretende a substituição da modalidade de garantia por título de capitalização. Discordância da apelada. Garantia que deve ser mantida na forma original. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.